Tribunal: TJES
Processo: 5007574-51.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007574-51.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMARY SOARES NUNES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE FATURA. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação ajuizada por ROBERTA ALVES BRUNE em face de CIELO SIA por meio da qual alega contratou a máquina para recebimento de pagamento mediante cartão com a requerida, cujo contrato não seria de renovação automática e que houve a renovação do contrato sem que houvesse solicitado, e que mesmo após solicitar o cancelamento do serviço a requerida permaneceu realizando cobranças em seu cartão de crédito, razão rela qual requerer a devolução dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado a autora requer a reforma do ato sentencial para majoração do dano moral. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida, em sua maioria, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). Merecendo reforma tão somente quanto ao valor exarado a título de danos morais.

5. A parte autora, ora recorrente, não cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I) , não trazendo aos autos prova mínima daquilo que alega. Situação essa, bem demonstrada na decisão de piso, conforme destaco: “Isso, todavia, não importa na inversão automática do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII, do CDC, pois cabia à autora demonstrar a verossimilhança das suas alegações, notadamente a alteração das condições de consumo de energia da sua unidade, o que não ocorreu satisfatoriamente. Isso porque, não há provas de que o imóvel ficou desabitado ou que a autora teria promovido uma verificação na sua rede elétrica através de um eletricista, tampouco que foi constatada qualquer irregularidade. Desta forma, não havendo prova do alegado, não há que se falar em incompatibilidade de consumo na instalação da autora. Ademais, analisando objetivamente o histórico de consumo da instalação, denoto que o consumo de energia relativo às faturas de fevereiro/2023, março/2023 e abril/2023 estão condizentes com a média habitual da unidade nos três meses imediatamente anteriores (81 kWh)”. Nesse sentido, os argumentos trazidos em recurso não são suficientes para a reforma do ato sentencial, uma vez que a inversão do ônus da prova não implica no afastamento total das obrigações autorais no processo.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)